Tribunal: TJDFT
Processo: 0711511-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela agravada contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante do desprovimento do recurso do exequente, impõe-se a majoração dos honorários fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Assim, o acórdão embargado, omisso nesse ponto, deve ser retificado para elevar a verba para 11% (onze por cento) sobre o valor do excesso de execução reconhecido na origem.
V. DISPOSITIVO
4. Embargos conhecidos e acolhidos.